Tribunal: TJDFT
Processo: 0705035-61.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA E DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. FORTUITO EXTERNO. ILÍCITO PRATICADO EXCLUSIVAMENTE POR TERCEIRO. CONTRATO REGULAR. VALOR DO EMPRÉSTIMO DEPOSITADO NA CONTA DO MUTUÁRIO. MÁ DESTINAÇÃO DADA PELO CONSUMIDOR POR CULPA DE TERCEIRO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA.
1. A responsabilidade das instituições financeiras na relação com consumidores é objetiva, como dispõe o art. 14 do CDC, exigindo-se apenas a demonstração do dano e do nexo de causalidade, nos termos do súmula 479, do STJ, não havendo que se cogitar em responsabilidade civil, quando não há nexo de causalidade entre o dano suportado e qualquer conduta, omissão, ou falha na prestação de serviços atribuível à instituição bancária.
2. É improcedente a pretensão reparatória quando o autor não atende o ônus probatório que lhe é atribuído no art. 373, I, deixando de trazer qualquer indício de falha na prestação de serviços pela instituição financeira, que não pode ser responsabilizada pelos danos decorrentes de suposto estelionato praticado por terceiro.
3. Na hipótese, além de carente de sustentação as alegações iniciais, o banco réu atendeu o ônus que lhe é imputado pelo art. 373, II do CPC, pois trouxe aos autos prova de que o autor firmou pessoalmente contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento de forma livre e consciente, sem qualquer vinculação com renegociação de dívida contratada com terceiros, além de ter comprovado que o valor do empréstimo foi creditado na conta pessoal do consumidor.
4. O contrato foi firmado de próprio punho e a autenticidade da assinatura não foi questionada, não consta a existência de intermediação por correspondente bancário, e não há indícios de vinculação entre os supostos estelionatários e a atividade desenvolvida pelo banco réu, sendo certo que após a disponibilização do crédito, não se verifica responsabilidade da instituição financeira pela má destinação dada pelo consumidor.
5. Recurso de apelação desprovido.